Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707034-20.2022.8.07.0009 RECORRENTES: RÚBIA MONTEIRO GUIMARÃES, JOSÉ BELIZÁRIO DA FONSECA RECORRIDO: CARLOS LEANDRO TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GOLPE DA OLX. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. CONDUTA OMISSIVA DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -A “Teoria da Causalidade Adequada” aplica-se às hipóteses de culpa concorrente, consubstanciada na conduta omissiva como causa determinante para a ocorrência de um resultado danoso. -No caso em exame, a conduta omissiva (negligência) dos requeridos foi determinante para a eclosão do evento danoso, uma vez que concorreu, de forma complementar e concomitante, para a produção do resultado, isto é, para que ocorressem os danos decorrentes da fraude praticada por terceiros. -Isso porque o seu comportamento negligente, além de determinante, foi complementar para a produção do resultado fraude, que não teria ocorrido de forma isolada, ou seja, apenas com a conduta do requerente. -Desse modo, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece a culpa concorrente, se “a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, hipótese em que “a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do CPC, sustentando que lhe devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista não poderem suportar as custas inerentes ao processo, sem prejuízo das subsistências; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, afirmando que a culpa exclusiva da vítima restou bem demonstrada, não havendo que se falar em responsabilidade dos recorrentes sobre os fatos relatados. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ; c) artigo 493 do CPC, insurgindo-se contra a restrição de transferência lançada nos registros do caminhão, razão pela qual defendem a expedição de ofício de liberação do gravame do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tem-se, pois, que os requeridos concorreram de forma relevante para o sucesso da fraude praticada por terceiros, uma vez que poderia ter esclarecido todos os termos do negócio diretamente com o requerente. Assim, os requeridos acabaram tornando-se vítimas da sua própria ganância e esperteza, ao estabelecer as condições do negócio com um estranho, sem certificar dos mínimos cuidados para seguir com uma negociação de tal magnitude [...] Logo, considerando que os requeridos deveriam pautar sua conduta nos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, do Código Civil), merece retoque a sentença” (ID. 47294396). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). No que se refere ao aludido vilipêndio ao artigo 493 do CPC, também não cabe seguir o inconformismo, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016